Tribunal: STJ
Processo: 0088651-77.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212053 - SP (2025/0088651-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: CARLA SIMONE MURIA ANTUNES
ADVOGADO
: RUSLAN STUCHI - SP256767
INTERES.
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CE026515
FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO M. JÚNIOR - CE017629
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 73a
Vara do Trabalho de São Paulo/SP, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP, em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais, em razão de
descontos indevidos no benefício previdenciário da requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo
competente para processar e julgar a ação, considerando que a
controvérsia não decorre de relação de trabalho, nem de
representatividade sindical, mas sim de matéria de cunho civil.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se a matéria
de cunho civil, não havendo controvérsia sobre relação
trabalhista.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que ações que envolvem a inexistência de relação jurídica
entre as partes e pedidos de repetição de indébito são de
competência da Justiça Comum.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP para processar e
julgar a demanda de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50432103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c91d4ab-a1be-4077-81c9-2a4bc7af09d8

a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50432103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c91d4ab-a1be-4077-81c9-2a4bc7af09d8

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212053 - SP (2025/0088651-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: CARLA SIMONE MURIA ANTUNES
ADVOGADO
: RUSLAN STUCHI - SP256767
INTERES.
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CE026515
FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO M. JÚNIOR - CE017629
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 73a
Vara do Trabalho de São Paulo/SP, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP, em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais, em razão de
descontos indevidos no benefício previdenciário da requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo
competente para processar e julgar a ação, considerando que a
controvérsia não decorre de relação de trabalho, nem de
representatividade sindical, mas sim de matéria de cunho civil.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se a matéria
de cunho civil, não havendo controvérsia sobre relação
trabalhista.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que ações que envolvem a inexistência de relação jurídica
entre as partes e pedidos de repetição de indébito são de
competência da Justiça Comum.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50148151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: 167572dd-4742-4b34-8924-bfbcdb87ffb8

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP para processar e
julgar a demanda de origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
73a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, tendo por suscitado o Juízo de Direito da
25a Vara Cível de São Paulo/SP.
Narra o suscitante que o ponto nuclear do objeto da ação versa sobre a
ilegalidade do desconto em benefício previdenciário, em que o autor postula a
declaração de inexigibilidade dos descontos, bem como indenização por danos
morais e materiais.
Como a controvérsia existente nos autos não decorre da relação de
trabalho entre as partes, bem como o caso não se refere à representatividade
sindical ou relação entre empregado e o respectivo sindicado da categoria, não se
enquadraria na competência da Justiça Trabalhista, prevista no art. 114 da
Constituição Federal. (e-STJ fls. 4-8)
O suscitado, a seu turno, sustenta que as ações envolvendo
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores, é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III da
Constituição Federal. (e-STJ fls. 11-12).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
Documento eletrônico VDA50148151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: 167572dd-4742-4b34-8924-bfbcdb87ffb8

expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face
do SINDNAP, em razão da realização de descontos indevidos no benefício de
previdência da requerente, sem que tenha existido qualquer relação jurídica anterior
contratada entre as partes (e-STJ fls. 15-33).
No caso, a parte autora ajuizou a demanda perante a justiça comum,
tendo o Juízo declinado da competência para a justiça especializada, com
fundamento no art. 114, inciso III da Constituição Federal.
Vejamos os pedidos anunciados na petição inicial: (e-STJ fls. 32-33)

Declarar a inexigibilidade e inexistência do “contrato/apólice”, bem
como os descontos já ocorridos, com a consequente devolução em
dobro dos valores descontados indevidamente da parte Requerente,
no valor de R$ 485,90 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa
centavos), bem como a devolução das parcelas vincendas que por
ventura venham a ser descontadas;
condenando a Requerida ao pagamento por danos morais na
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a pratica abusiva
praticada contra um beneficiário do INSS, por descontar valores de um
benefício de caráter alimentar de uma pessoa com idade avançada e
pouca instrução; Ainda, na mesma seara dos danos morais, mas
agora em relação a lei LGPD com base no vazamento e utilização de
dados, e levando em consideração que teve prejuízo ocasionado,
requer seja a Requerida condenada ao pagamento de mais R$
10.000,00 (dez mil reais), totalizando assim, R$ 20.000,00 de
indenização por danos morais.
Seja decretada a inversão do ônus da prova para que seja a parte
Requerida compelido a juntar toda documentação que retratem a
relação de consumo ora tratada;
Todas as condenações com acréscimo de juros de mora no percentual
de 1% (um por cento) ao mês, a serem contabilizados desde o evento
danoso como determina o artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, atualizado monetariamente; Conceder os
Documento eletrônico VDA50148151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: 167572dd-4742-4b34-8924-bfbcdb87ffb8

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/2015 e
em razão da declaração de hipossuficiência em anexo e do fato de ser
idoso e aposentado;
A condenação da Requerida nas custas e despesas processuais,
honorários advocatícios a base de 20% sobre o valor da causa, bem
como demais cominações de estilo (art.85, § 2o NCPC);

A competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido
formulado na inicial.
A análise dos pedidos permite confirmar que a hipótese em comento se
refere unicamente a matéria de cunho civil.
Sobre o ponto, esta Corte, em recorrentes decisões, vem asseverando
que a relação em questão "não se trata de representação sindical e suas
consequências,
a
teor
do
disposto
no
art.
114,
III,
da
CF,
mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes,
matéria de cunho eminentemente civil. (CC n. 210.605, Ministro Moura Ribeiro,
DJEN de
.)
09/04/2025
Nesse cenário, "(...) os pedidos decorrem da ilicitude do desconto
efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista."(CC n. 212.146, Ministro João
Otávio de Noronha, DJEN de
.)
03/04/2025
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO ? CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ?
INAPLICABILIDADE DO ART. 114, VIII DA CF/88 COM REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) ? ART. 109, I DA
CF/88.
1. Se a ação versa sobre repetição de indébito previdenciário por
alegados descontos indevidos do INSS, não há falar na hipótese de
competência da Justiça do Trabalho para processamento das
execuções, de ofício, das contribuições sociais, previstas no art. 195, I,
a, e II da CF, decorrentes de sentenças condenatórias proferidas na
Justiça Obreira.
2. Cobrança de contribuinte ajuizada em face do INSS, para reaver
valores pagos e descontados indevidamente, não se subsume à regra
do art. 114, VIII, da CF, com a redação dada pela EC n. 45/04.
3. Aplicabilidade do art. 109, I da CF. Existindo no pólo passivo
autarquia federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação
de repetição de indébito. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA50148151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: 167572dd-4742-4b34-8924-bfbcdb87ffb8

Conflito conhecido, para declarar competente a Turma Recursal do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o
suscitado.
(CC n. 63.643/GO, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
, DJ de
, p. 218.)
13/12/2006
12/2/2007
Em igual sentido, inúmeros precedentes: (CC n. 210.342, Ministra
Maria Isabel Gallotti, DJEN de 0 9/04/2025.); (CC n. 211.676, Ministro Humberto
Martins, DJEN de
.); (CC n. 211.541, Ministro Humberto Martins, DJEN de
07/04/2025
.); (CC n. 212.146, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
07/04/2025
03/04/2025
.).
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
o Juízo de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP, para processar e julgar a
demanda de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50148151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: 167572dd-4742-4b34-8924-bfbcdb87ffb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.053 / SP
Número Registro: 2025/0088651-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018381720245020073 11223762520248260100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: CARLA SIMONE MURIA ANTUNES
ADVOGADO
: RUSLAN STUCHI - SP256767
INTERES.
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
ADVOGADOS : FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO M. JÚNIOR - CE017629
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CE026515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50398963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:33
Código de Controle do Documento: 1e41f6a8-80d0-42ab-bc1a-272d9420c9db

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:33
Código de Controle do Documento: 1e41f6a8-80d0-42ab-bc1a-272d9420c9db